Tribunal: TJMT
Processo: 0022157-56.2015.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022157-56.2015.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LEOMAR FATIMA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 109.155.591-53 (AGRAVADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), GONCALINA AUXILIADORA LEITE - CPF: 229.856.701-87 (AGRAVADO), AECIO AUGUSTO MOREIRA DA SILVA - CPF: 182.000.871-15 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (URV) DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS E DETERMINOU A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES, SEM EXTINGUIR A FASE EXECUTIVA – DECISÃO RECORRIDA POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NÃO DE APELAÇÃO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O STJ firmou entendimento no sentido de que “a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada por meio de Apelação,
enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento.

2. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADOS:
LEOMAR FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA e Outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Várzea Grande
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 209875194),
nos autos de Cumprimento de Sentença (URV) nº
0022157-56.2015.8.11.0002,
que não conheceu do recurso em razão da inadequação da via eleita.

Nas
razões recursais, o Agravante alega que,
a decisão que determina a expedição de RPV/Precatório, possui natureza de sentença, e, deve ser atacável via apelação.

Aduz que,
deve ser cassada a decisão monocrática, provendo o presente recurso a fim de que seja conhecido, preenchendo assim os requisitos de admissibilidade recursal.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do id. 220484181, pugnando pelo desprovimento do recurso, alegando que, a decisão de caráter interlocutório, não pôs fim ao cumprimento da sentença, mas apenas homologou os cálculos periciais e determinou o prosseguimento do feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Várzea Grande
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 209875194),
nos autos de Cumprimento de Sentença (URV) nº
0022157-56.2015.8.11.0002,
não conheceu do recurso de apelação em razão da inadequação da via eleita.

Nas
razões recursais, o Agravante alega que, a decisão que determina a expedição de RPV/Precatório, possui natureza de sentença, e, deve ser atacável via apelação,

todavia,
a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, quanto a alegação de que a decisão que determina a expedição de RPV/Precatório, possui natureza de sentença, e, deve ser atacável via apelação,

tem-se que
pelo que pode ser constatado, ao decidir o incidente, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu decisão
homologando os cálculos de liquidação de sentença e determinou o prosseguimento do feito, com a expedição das respectivas requisições de precatórios; porém,
sem extinguir a ação.

Veja-se:

[...]

Com efeito, HOMOLOGO os cálculos apresentados ao id. 119642429; por conseguinte, DETERMINO a expedição do competente RPV/Precatório para pagamento do débito exequendo, com as cautelas de estilo, observando-se a existência de eventual pedido de destaque dos honorários contratuais (Estatuto da OAB, art. 22, § 4º).

Empós, aportando aos autos a informação de pagamento da(s) requisição(ões), INTIME-SE a parte exequente, por seu patrono, para, no prazo de 05 (cinco) dias: a) indicar os dados bancários a fim de viabilizar a expedição do(s) alvará(s), referente ao pagamento da(s) requisição(ões); b) juntar aos autos o competente instrumento de mandato outorgando poderes especiais (receber e dar quitação (nessa ordem) ou levantar valores) ao patrono que tenciona levantar alvará judicial em seu nome (CNGC, art. 450; CPC, art. 105
); c) manifestar-se objetivamente se o pagamento realizado satisfaz a obrigação do executado ou se ainda há interesse da exequente no prosseguimento da ação, sob pena de extinção processual em razão do cumprimento da obrigação (CPC, art. 924, inciso II).

[...]

De modo que,
a decisão hostilizada somente poderia ser atacada por meio do recurso de Agravo de Instrumento.

Portanto,
o presente recurso não pode ser conhecido, porquanto o recurso cabível contra decisão que julga a impugnação, sem extinguir a ação, é o de agravo de instrumento e não apelação.

Com efeito, o
STJ firmou entendimento no sentido de que “ a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada por meio de Apelação,
enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento.

É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal” (AREesp 1567607/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, Dje 5/11/2019).

Outrossim, inaplicável à hipótese o princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro a interposição de apelo ao invés de agravo no presente caso.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

3. O entendimento pacífico do STJ é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito. Súmula 83/STJ
.

4. As demais questões impugnadas no recurso especial não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, e sequer foram opostos embargos declaratórios para sanar eventual omissão. Dessa forma, tais matérias não merecem serem conhecidas por esta Corte, ante a ausência do indispensável prequestionamento. Aplica-se, por analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1743653/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018). (grifei)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - A decisão que julga improcedente a exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento do feito executivo tem natureza interlocutória, não terminativa, ensejando a interposição de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC, e não de recurso de apelação.

II - Não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal quando se tratar de erro grosseiro, consistente na interposição do recurso de apelação para atacar decisão que não colocou termo ao processo.

(N.U 0015525-15.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020).

De modo que, pelo que pode ser constatado, não se vislumbra condições de apreciação do apelo em exame, uma vez que se afigura patente a sua inadequação, na medida em que o ato do magistrado, sem pôr fim ao processo, não é sentença, mas decisão interlocutória atacável por meio de agravo de instrumento.

Portanto,
o presente recurso não pode ser conhecido, porquanto o recurso cabível contra decisão que julga a impugnação,
sem extinguir a ação
, é o de
agravo de instrumento e não apelação
.

Ademais,
da documentação constante nos autos conclui-se que os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, soma-se a isso o fato de que inaplicável à hipótese o princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro a interposição de apelo ao invés de agravo no presente caso.

Além do mais, constou da decisão que, em se tratando de erro grosseiro, não há como se conhecer da fungibilidade no caso posto, já que não existem dúvidas quanto ao cabimento do recurso de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, sendo esta, a modalidade recursal adequada. De modo que, não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela inadequação da via eleita, inviável o conhecimento do recurso.

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024